Tribunal: TCU
Processo: 024.700/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700402, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 700402, função null, que teve como objeto O presente projeto baseia-se na instalação de Núcleos de Esporte e Lazer nos bairros PRONASCI, na cidade de Planaltina, que atenderão jovens entre 15 e 29 anos em atividades lúdicas de lazer, educação e cultura. (no da TCE no sistema: 742/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1650/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 024.700/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Olinto Neto (XXX.247.931-XX); Prefeitura Municipal de Planaltina - GO (01.740.422/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.